Tribunal: TJSP
Processo: 1000790-68.2020.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Transferência
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Mandado de Segurança – Pedido de transferência de localidade de trabalho – Constatado mandado de segurança precedente com o mesmo pedido e mesma causa de pedir – Coisa julgada – Extinção nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC – Alegação de que a causa de pedir é diversa não sustentada diante da comparação entre as ações propostas – Sentença extintiva do feito sem julgamento do mérito

Ementa:
Mandado de Segurança – Pedido de transferência de localidade de trabalho – Constatado mandado de segurança precedente com o mesmo pedido e mesma causa de pedir – Coisa julgada – Extinção nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC – Alegação de que a causa de pedir é diversa não sustentada diante da comparação entre as ações propostas – Sentença extintiva do feito sem julgamento do mérito mantida – Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001037325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000790-68.2020.8.26.0453, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ROSA MARIA ARUTH FIGUEROA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao apelo. V. U. Declara o segundo juiz, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1000790-68.2020.8.26.0453
Apelante: Rosa Maria Aruth Figueroa
Apelado:
Secretário
de
Administração
Penitenciária do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Vara: 6aVara de Fazenda Pública
Juíza prolatora: Dra. Alexandra Fuchs de Araujo
TJSP (voto no 17618)
Mandado de Segurança
Pedido de transferência
de localidade de trabalho
Constatado mandado
de segurança precedente com o mesmo pedido e
mesma causa de pedir
Coisa julgada
Extinção
nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC

Alegação de que a causa de pedir é diversa não
sustentada diante da comparação entre as ações
propostas
Sentença extintiva do feito sem
julgamento
do
mérito
mantida

Recurso
desprovido
Apelação cível manejada por Rosa Maria
Aruth Figueroa nos autos de mandado de segurança impetrado
em face do Secretário de Administração Penitenciária do Estado
de São Paulo, os quais tramitaram na 6a Vara de Fazenda Pública
da Comarca de São Paulo, tendo sido julgado extinto o processo,
ante a constatação de coisa julgada, decorrente do mandado de
segurança no 1005816-20.2019.8.26.0053, com mesmo objeto, nos termos
do artigo 485, inciso V, do CPC. Por ato atentatório à dignidade da
justiça, ajuizando outra ação com o mesmo pedido e causa de pedir, a
impetrante foi condenada ao pagamento de multa, cujo valor foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fixado em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 77, § 2o, do CPC.
Vindica a apelante a desconstituição da r.
sentença, alegando equívoco em se acatar a tese da apelada
de existência de coisa julgada.
Aduz
que
o
processo
no
1005816-20.2019.8.26.0053 trata-se de mandado de segurança
impetrado em razão de negativa de pedido de transferência por
União de Cônjuges, haja vista ser seu esposo servidor público
estadual. Já o presente mandado de segurança trata de pedido
de transferência humanitária, decorrente de negativa da
autoridade impetrada a outro pedido de remoção protocolado.
Informa
que
é
curadora
em
caráter
definitivo de seus irmãos, os quais tem residência estabelecida na
cidade de Pirajuí, sendo, Jorge Aruth Sobrinho, este maior incapaz,
nascido em 14.08.1950, e Luis Alberto Aruth, nascido em 21.06.1958.
Foram diagnosticados com retardo mental leve (F70) e
esquizofrenia (F20), respectivamente, segundo relatório médico
juntado (fls. 24/25).
Reafirma que os pedidos constantes nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ações diferem, pois possuem causas de pedir e motivações
diferentes, não havendo razão, portanto, para se falar em coisa
julgada, tampouco condenação por ato atentatório à justiça, o
que pede seja afastada.
No
mérito
requer
a
concessão
da
segurança, a fim de que sua transferência em caráter humanitário
se efetive para uma das unidades prisionais da Região Noroeste
na cidade de Pirajuí, pois indispensável aos cuidados de seus dois
irmãos, sob sua curatela definitiva.
Recurso tempestivo, bem processado e
contrariado (fls. 239/246).
Tal, em abreviado o relatório.
Como dos autos se dessume, Rosa Maria
Aruth Figueroa impetrou mandado de segurança contra ato do
Secretário de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo
pretendendo a remoção por motivos humanitários. Segundo a
impetrante, é curadora de seus dois irmãos, o que justifica o
pedido, com fundamento na proteção à família.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A autoridade coatora noticiou a existência
de outro mandado de segurança, que tramitou na 16a Vara
(processo no 1005816-20.2019.8.26.0053), com o mesmo objetivo do
presente.
A r. sentença julgou extinto o processo, sem
julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC,
reconhecendo a coisa julgada: “A autoridade coatora noticiou a existência
de outro mandado de segurança com o mesmo objetivo, de no
1005816-20.2019.8.26.0053, que tramitou na 16a Vara. De fato, os dois
processos dizem respeito ao mesmo tema, e já foi reconhecida a inexistência de
direito líquido e certo. Isto posto, julgo extinto o processo, por coisa julgada,
nos termos do artigo 485, VI do CPC. Comete a autora ato atentatório à
dignidade da justiça, ajuizando outra ação com o mesmo pedido e causa de
pedir (...). A impetrante, ao ajuizar ação idêntica a anterior, sabendo que a
primeira foi julgada improcedente, desrespeita o Poder Judiciário e o sistema
de justiça, desrespeitando o trânsito em julgado da primeira sentença e
procurando inovar no estado de fato de bem litigioso, com solução definitiva já
proferida pelo Poder Judiciário. Assim, deverá responder por ato atentatório à
dignidade da justiça, com pena que fixo em 10% do valor da causa. Em que
pese esta ação ser gratuita para a autora, não é gratuita para a sociedade, já
que cada processo onera os cofres públicos em, ao menos, R$ 3.000,00.” (fls.
223/224).
Desafiando o julgado, a demandante se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vale do presente apelo, interposto nos termos supra relatados.
Em
que
pese
aos
fundamentos
da
recorrente, seu recurso não comporta provimento.
Em sua petição inicial, às fls. 02/04 dos autos
no 1005816-20.2019.8.26.0053 (16a Vara de Fazenda Pública da
Capital), a impetrante, assim fundamentou seu pedido:
“(...)
DOS FATOS, DA AUTORIDADE E ATO COATOR
01.
A
impetrante
é
Agente
de
Segurança
Penitenciária, Classe I, dos Quadros da Secretaria de
Administração Penitenciaria, lotada no Centro de
Progressão Penitenciária Feminina “Dra. Marina
Marigo Cardoso Oliveira” do Butantã, São Paulo, SP.
(DOC. 01).
02. A impetrante é casada desde 22/10/1994 - (DOC.
02), com o também servidor público estadual
MAURO IVAN FIGUEROA, que por sua vez, também é
Agente de Segurança Penitenciária, Classe VII,
classificado e em exercício na Penitenciária “Dr.
Walter Faria Pereira de Queiroz” de Pirajuí (SP),
penitenciária esta integrante da Coordenadoria de
Unidades Prisionais da Região Noroeste do Estado
(DOC. 03).
03. Cumpre informar que a impetrante e seu cônjuge
desde o casamento estabeleceram residência na
cidade de Pirajuí/SP, onde ainda residem, no
endereço sito a rua José Ferreira da Cunha no 186,
Jardim Angaville, CEP 16600-000, imóvel adquirido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por escritura de venda e compra em 07/07/1986
(DOC. 04) de acordo com os anexos comprovantes de
endereço (DOCS. 05 e 06).
04. Dessa união resultaram dois filhos: LUANA
ARUTH FIGUEROA e HENRIQUE ARUTH FIGUEROA,
(DOCS. 07 e 08), residentes na casa dos pais e ainda
dependentes da colaboração familiar, especialmente
a materna para sobrevivência.
05. Além do mais, a impetrante É CURADORA de
dois irmãos mais velhos do que ela, quais sejam:
JORGE
ARUTH
SOBRINHO,
nascido
aos
14/08/1950, atualmente com 68 anos e 05
meses de idade (retardo mental - DOCS. 09 a
11), e LUIS ALBERTO ARUTH, nascido aos
21/06/1958, atualmente com 60 anos e 06
meses,
diagnosticado
como
esquizofrênico,
sendo que ambos são de idade avançada sendo
tratados diariamente com medicamentos (DOCS.
12 e 13).
06. O exercício da CURATELA pela impetrante
permite seja acrescentada RAZÃO DE ORDEM
HUMANITÁRIA ao fundamento legal UNIÃO DE
CÔNJUGES, base legal para o pedido de
transferência,
uma
vez
que,
os
irmãos
curatelados são intensamente dependentes da
impetrante e na sua ausência tem suas
condições de saúde agravadas.
(...)
Mesmo demonstrada a urgente necessidade de
remoção, em virtude da distância entre o local de
trabalho e a residência da sua família, que gera
insegurança e sofrimento e instabilidade econômica,
o seu Pedido Administrativo de TRANSFERÊNCIA
POR
UNIÃO
DE
CÔNJUGES
-Processo
CPPFDMMCOB 297 /2018 FOI INDEFERIDO
com fundamento no art. 235 da Lei Estadual no
10.261/68 e Artigo 130 da Constituição Estadual
Paulista, que asseguram o direito de remoção para
aproximação de cônjuges servidores públicos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mesma espécie (DOC. 15).” (os destaques são por nós)
Ao prestar informações naqueles autos, a
autoridade coatora, assim se manifestou:
“(...)
I - DOS FATOS
A impetrante é servidora desta Secretaria de Estado,
onde exerce as funções do cargo de Agente de
Segurança Penitenciária.
(...)
Requer, por esta via mandamental, sua remoção,
por união de cônjuges, para unidade próxima de sua
residência onde houver vaga, citando as Unidades
Prisionais de Pirajuí, Balbinos, Reginópolis e Bauru,
pertencentes
à
Coordenadoria
de
unidades
prisionais da Região Noroeste do Estado.
(...)
Vale mencionar que, embora a impetrante
pleiteia transferência com fundamento na união
de cônjuges, nos itens 5 e 6 da exordial, de
passagem, acrescenta ao pleito a razão de causa
humanitária, por ser curadora de seus dois
irmãos.”
(fls.
76
e
77
dos
autos
1005816-20.2019.8.26.0053) (os destaques são por nós)
Ainda,
juntou
cópias
do
requerimento
administrativo da impetrante, com o seguinte teor:
“ROSA MARIA ARUTH FIGUEROA, brasileira, casada
(...), vem respeitosamente perante Vossa Senhoria
solicitar TRANSFERÊNCIA de cargo, da referida
penitenciária para uma das seguintes unidades
prisionais próximas da Cidade de Pirajuí, SP, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguir:
(...)
Pelos motivos que seguem:
1) Esta Requerente é residente na cidade de Pirajuí,
SP, tendo como endereço fixo à Rua Jose Ferreira da
Cunha, no 186, Bairro Jardim Angaville, CEP
16600-000, conforme comprovante de endereço
anexo. Casada com o também servidor público
estadual, SR. MAURO IVAN FIGUEROA, que está
lotado e em efetivo exercício no Penit. I “Dr. Walter
Faria Pereira de Queiroz” de Pirajuí, SP (doc.
Anexo).
2
A requerente é Curadora definitiva de seus
irmãos LUIS ALBERTO ARUTH (60 anos) e JORGE
ARUTH SOBRINHO (68 anos), conforme certidões
anexas.
Ambos
se
encontram
em
eidade
avançada e necessitam da presença da sua
curadora.
3
O Sr. Luis possui esquizofrenia a qual causa
convulsões, sendo tratado por medicamentos
necessitando de acompanhamento, o Sr. Jorge
possui
retardo
mental,
e
pela
falta
da
requerente e dos problemas mentais o mesmo
tem feito uso de álcool.
Referido pedido tem base na Constituição
Federal do Brasil, na leitura do seguinte artigo:
Art. 226. A família, base da sociedade, tem
especial proteção do Estado.
(...)” (fls. 93/94 dos autos 1005816-20.2019.8.26.0053)
(os destaques são por nós)
Por fim, sobreveio sentença, denegando a
segurança, nos seguintes termos:
“Vistos.
ROSA MARIA ARUTH FIGUERÔA impetrou mandado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de segurança, com pedido liminar, contra ato do
SECRETÁRIO
DE
ESTADO
DAADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO com o
objetivo de ver determinada sua remoção para
unidade prisional do interior (Município ou
Comarca de Pirajuí).
Como causa de pedir, alega a impetrante,
Agente de Segurança Penitenciária, que está
lotada em Penitenciária Feminina da Capital,
mas sua família reside em Pirajuí, cidade
localizada a 400 km de distância.
Acrescenta a impetrante que é curadora de dois
irmãos mais velhos, idosos, um com atraso
mental e outro com esquizofrenia, que precisam
de seus cuidados diários. Como pretende residir
junto de seu esposo, também Agente de
Segurança Penitenciário, lotado na unidade
prisional de Pirajuí, e de seus dois filhos que
resultaram dessa união, a impetrante requereu
a remoção para penitenciárias de Pirajuí, ou de
Municípios
próximos,
como
Balbinos,
Reginópolis e Bauru. O pedido, porém, foi
indeferido.
A negativa da autoridade vem fundada no déficit do
quadrodos servidores da unidade de origem. Com a
negativa, entende a interessada que a autoridade
violou direito líquido e certo seu. reconhecimento do
direito de se remover por união de cônjuges para
um local mais próximo da residência familiar (no
Município de Pirajuí ou na Comarca de Pirajuí).
Apesar dos esforços da interessada, não há direito a
ser protegido.
A impetrante é casada com MAURO IVAN
FIGUERÔA(fls. 26) e ambos são Agentes de
Segurança
Penitenciária,
mas
com
classes
diferentes(impetrante Classe I e esposo Classe VII) e
lotados em unidades prisionais distintas(impetrante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Região Metropolitana de São Paulo e esposo Região
Noroeste de São Paulo), conforme fls. 24, 25 e 27 a
30.
A despeito da situação de união de cônjuges e
demais elementos pessoais que sustentariam o
pedido de remoção (filhos, curadoria de irmãos
e imóvel em Pirajuí), a Administração Pública
deve se pautar pelo princípio da legalidade
(...)
Ante o exposto, DENEGO a segurança pleiteada na
inicial. Custas na forma da Lei pela impetrante.
Descabida
a
condenação
em
honorários
advocatícios em face do artigo 25 da Lei no 12.016,
de 07 de agosto de 2009.” (fls. 147/152 dos autos
1005816-20.2019.8.26.0053) (os destaques são por nós)
Como
se
vê,
a
impetrante
já
havia
submetido ao Judiciário a mesma realidade exposta nestes autos,
qual seja curatela definitiva de seus dois irmãos, ambos
acometidos de doença mental, além de ter cônjuge na
localidade pretendida, como fundamento de suposto direito
líquido e certo à transferência de local de trabalho. Entre a
sentença daqueles autos, datada de 03/04/2019 e o protocolo da
inicial destes, em 06/05/2020, não houve qualquer inovação no
contexto fático capaz de suplantar a decisão denegatória da
segurança anterior, já transitada em julgado. Se não houve
alteração do suporte fático, não há por que valer-se do judiciário
para declaração de direito líquido e certo já havido como
inexistente. Ademais, a nova negativa da autoridade coatora
sobre a transferência da impetrante, por si só, não altera essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realidade, já que, como se extrai dos autos, à autoridade também
foi requerida a transferência duas vezes pelos mesmos fundamentos.
Inconteste possuírem os dois mandados de
segurança o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, como se
depreende dos excertos, anteriormente transcritos, daquele que
tramitou na 16a Vara de Fazenda Pública da Capital, não
podendo-se afastar a extinção do feito sem julgamento do mérito,
reconhecendo-se a coisa julgada, nos termos do artigo 485, inciso
V, do CPC
A atitude da impetrante, ao ajuizar ação
idêntica a anterior, inclusive já acobertada pela coisa julgada,
consubstancia-se em flagrante atentado à dignidade da justiça,
nos termos do artigo 77, inciso IV e VI, do CPC, cabendo-lhe a
aplicação da penalidade de multa, prevista no parágrafo
segundo do mesmo dispositivo, no percentual de 10% sobre o
valor da causa, como fixado em primeiro grau.
Antecipo-me, por diretiva de economia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente
balizam esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos
declaratórios, os quais expressam a compreensão majoritária
deste Egrégio Tribunal de Justiça e do A. Superior Tribunal de
Justiça e, uma vez observados, prestam-se como roteiro seguro
para se suprimir eficazmente o risco de serem recepcionados
como procrastinatórios:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ,
1“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II
-
Não
se
exige
enumeração
ou
interpretação expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
REQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se
inexiste omissão, obscuridade ou contradição no
acórdão recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada
sob fundamento suficiente para sustentar a
manifestação jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no
22EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RMS 11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268
o grifo o foi por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede
que redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA,
Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo
VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de
declaração em agravo regimental em recurso
especial. Repetição de indébito. Restituição por
via de precatório. Possibilidade. Matéria decidida
pela 1a. seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010,
sob o regime do art. 543-C do CPC. Inexistência
de
omissão.
Revisão
do
julgado.
Inadmissibilidade. Embargos de declaração da
Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos
de
Declaração,
desafiado
contra decisão judicial monocrática ou
colegiada,
se
subordina,
invencivelmente, à presença de pelo
menos
um
destes
requisitos:
(a)
obscuridade, (b) contradição ou (c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão
embargada
não contiver uma
dessas falhas, o recurso não deve ser
conhecido e, se conhecido, deve ser
desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da
própria questão de direito material, de
modo a viabilizar, em sede processual
inadequada, a desconstituição de ato
judicial regularmente proferido; no caso, da leitura da extensa peça recursal, observa-se claramente ser
esse o intuito da embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em
caso de oposição de embargos declaratórios, o processamento e
o julgamento serão realizados por meio de sessão virtual
permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao apelo.
Souza Meirelles
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 52.138
Apelação Cível no 1000790-68.2020.8.26.0453
Comarca: São Paulo
Apelante: Rosa Maria Aruth Figueroa
Apelado: Estado de São Paulo
Interessado: Secretário da Administraçao Penitenciaria do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do Relator penso, entretanto, seja meu dever
esclarecer que o não acompanho na parte final de sua manifestação, aquela
referente à antecipação de seu entendimento acerca dos embargos de
declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do Relator o reconhecer estar ele antecipando-se às
partes, para estabelecer critérios de admissibilidade de eventuais, futuros e
incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo Relator, não o subscreve em relação à prepostera abordagem da
questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
16
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
139829F4
17
18
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
139B3B57
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000790-68.2020.8.26.0453 e o código de confirmação da tabela acima.